Tribunal: TJSP
Processo: 2290091-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Suspensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
ção pela empresa.
Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2290091-89.2021.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Suspensão

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2022

Data de publicação:

17/08/2022

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Anulatória – Decisão de Magistrado "a quo" que indefere a oferta de seguro garantia para efeitos de suspensão da exigibilidade de débito decorrente de multa aplicada pelo Município de São Paulo no bojo de Contrato Administrativo, deferindo apenas a obtenção de certidão Positiva com efeitos de Negativa – Recurso pela empresa – Provimento de rigor.
1. O

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Anulatória – Decisão de Magistrado "a quo" que indefere a oferta de seguro garantia para efeitos de suspensão da exigibilidade de débito decorrente de multa aplicada pelo Município de São Paulo no bojo de Contrato Administrativo, deferindo apenas a obtenção de certidão Positiva com efeitos de Negativa – Recurso pela empresa – Provimento de rigor.
1. O oferecimento de seguro garantia tem o condão de obstar os efeitos secundários da dívida não tributária, notadamente levando-se em consideração a superveniência da Lei 13.043/14, que modificou o art. 9o, II, da Lei 6.830/80, e passou a admitir a modalidade como garantia idônea ao crédito tributário – Precedentes do C. STJ.
2. Suspensão da exigibilidade também admissível ante a hipótese peculiar dos autos relativa à Ação Anulatória de multa administrativa dada sua natureza não tributária – Precedentes da Corte.
3. Imperioso, por fim, observar que o valor segurado deverá ser acrescido de 30% na forma disposta no art. 835, § 2o, do CPC – No caso, noticiada a eventual insuficiência do valor da Apólice, basta sua imediata complementação pela empresa.
Decisão reformada - Recurso provido.